Tribunal: TJSP
Processo: 2080005-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança c/c indenização por danos materiais. Decisão da d. magistrada "a quo" que indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos sócios da executada, vez que ainda não estão integrados ao polo passivo da ação. Pretensão à concessão da liminar para que seja deferida a pesquisa InfoJud em nome de todos os Réus do incidente. Inadmissibilidade. Pedido negado, vez que não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança c/c indenização por danos materiais. Decisão da d. magistrada "a quo" que indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos sócios da executada, vez que ainda não estão integrados ao polo passivo da ação. Pretensão à concessão da liminar para que seja deferida a pesquisa InfoJud em nome de todos os Réus do incidente. Inadmissibilidade. Pedido negado, vez que não presentes os pressupostos necessários à sua concessão. Art. 300 do NCPC. Questão, ademais, que envolve o mérito da discussão. Decisão que deve ser mantida diante dos fatos constantes dos autos. Recurso improvido.